Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-45.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AVISO DE RECEBIMENTO. INÉRCIA. HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INDEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento do feito.
2 – Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ocorre a extinção do processo quando verificada a inércia da parte autora após ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas.
3 - Os honorários da execução já são fixados na inicial, sendo inviável a fixação em sentença de extinção, a qual apenas tem o condão de encerrar a marcha processual que visa a satisfação da obrigação, os quais não se confundem com os fixados, eventualmente, em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença.
4 - Apelo parcialmente provido.